Tribunal: TJDFT
Processo: 0704146-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÕES E ERROS MATERIAIS. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso inominado da parte adversa para afastar a condenação por danos morais. Alega a existência de omissão, contradições e erros materiais no acórdão. Sustenta a omissão face a ausência de análise de todos os fatos ocorridos, em especial o desgaste decorrente das diversas tentativas infrutíferas para obter a restituição da quantia; os erros materiais por adotar legislação distinta da que entende aplicável ao caso concreto, bem como por concluir de forma equivocada quanto a ausência de dano moral, sendo que a Turma deve elucidar os fundamentos para a compreensão da decisão; e as contradições face afastar a condenação por danos morais, não obstante a determinação para o reembolso da quantia, bem como pela divergência com os precedentes de Turmas Cíveis.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza os mencionados erros materiais e omissão.
4. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. Cabe à Turma julgadora a aplicação da norma aplicável ao caso concreto, sendo que o entendimento da parte de que a Resolução no 400 da Anac melhor se adequa do que o Código Civil ao caso concreto não caracteriza erro material, mas mera insurgência quanto aos fundamentos do acórdão.
6. O acórdão expressamente elucidou que a situação não supera o mero aborrecimento, ao ressaltar que: “6. Por fim, quanto ao dano moral, observa-se que as tratativas da recorrente obter o reembolso integral do valor das passagens aéreas configuram meros aborrecimentos e vicissitudes do cotidiano, a que todos estamos sujeitos, sem aptidão para render ensejo à indenização por dano moral. Na hipótese em análise, portanto, não se verifica nenhuma ilicitude para condenar a parte recorrida, uma vez que os danos sofridos não invadem a esfera dos direitos de personalidade”. Não existe contradição entre a condenação ao reembolso da quantia e a conclusão de ausência de dano moral, uma vez que este somente se configura quando há violação a direitos da personalidade, sendo que a decisão colegiada concluiu que a situação não foi capaz de acarretar ofensa aos seus direitos da personalidade.
7. Apesar de sustentar a divergência do acórdão com outros julgados, destaca-se que as decisões colacionadas pela parte embargante, além de não possuírem efeito vinculante, não abordam situação idêntica à vivenciada nos presentes autos. De todo modo, a contradição somente se configura quando há vício intrínseco nos fundamentos, mediante divergência entre as razões que constam no acórdão, e não quando a decisão diverge da posição/julgados que a parte entende como adequada.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.